Tribunal: CARF
Processo: 10835.725702/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 06/01/2015 a 19/01/2016
NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os litigantes tiveram ciência. Somente são passíveis de nulidade os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou que importem em cerceamento do direito de defesa.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DOCUMENTO VALIDADO INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo quando não formalizado, se as pessoas jurídicas estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as mesmas.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, ou seja, a emissão de termo de início de fiscalização em relação aos demais envolvidos não é necessária.
SIGILO FISCAL.
Se a documentação que consta dos autos e que serviu de base para o lançamento, foi obtida a partir do atendimento a intimações geradas em razão de procedimento fiscal instaurado, não há que se falar em quebra de sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO.
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e, adicionalmente, atividade caracterizada como de instituição financeira, sem autorização.
IOF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PÓLO PASSIVO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE.
Ao contrário de outros tributos, o IOF permite a inclusão em seu pólo passivo, posição que repercute a obrigação do pagamento, tanto o contribuinte quanto o responsável, ou seja, permite a atribuição a ambos do papel de sujeito passivo da obrigação tributária na constituição de ofício do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório que ensejou a infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR.
Evidenciado pela autoridade fiscal atos praticados pelo contador com excesso de poderes ou infração à lei, cabe a imputação da sua responsabilidade pela autuação com base no art. 135, II, do CTN.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.725702/2019-59
ACÓRDÃO
3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 06/01/2015 a 19/01/2016
NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que
embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os
litigantes tiveram ciência. Somente são passíveis de nulidade os despachos
e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou que importem
em cerceamento do direito de defesa.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
DOCUMENTO VALIDADO INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE
LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
Fl. 10679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
2
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por
qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo quando não formalizado, se as
pessoas jurídicas estão sob o mesmo comando e se há confusão
patrimonial entre as mesmas.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas, ou seja, a emissão de termo
de início de fiscalização em relação aos demais envolvidos não é
necessária.
SIGILO FISCAL.
Se a documentação que consta dos autos e que serviu de base para o
lançamento, foi obtida a partir do atendimento a intimações geradas em
razão de procedimento fiscal instaurado, não há que se falar em quebra de
sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO.
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada
a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs
outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de
factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e,
adicionalmente, atividade caracterizada como de instituição financeira,
sem autorização.
IOF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PÓLO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE.
Ao contrário de outros tributos, o IOF permite a inclusão em seu pólo
passivo, posição que repercute a obrigação do pagamento, tanto o
contribuinte quanto o responsável, ou seja, permite a atribuição a ambos
do papel de sujeito passivo da obrigação tributária na constituição de ofício
do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124,
I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são
submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos
Fl. 10680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
3
financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório
que ensejou a infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR.
Evidenciado pela autoridade fiscal atos praticados pelo contador com
excesso de poderes ou infração à lei, cabe a imputação da sua
responsabilidade pela autuação com base no art. 135, II, do CTN.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade do lançamento fiscal para, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários,
para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%. Por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, para manter a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Antônio Carlos Shiro Hachisuca. Vencidas as Conselheiras Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro(Relatora), Aline Cardoso de Faria e Jucileia de Souza Lima, que davam provimento ao
recurso na matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 10681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
4
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pelo sujeito passivo qualificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 9.449/9.507,
cientificado em 07/11/2019 (fl. 9.533), por meio do qual se exige, em relação aos fatos geradores
havidos de 06/01/2015 a 19/01/2016, o recolhimento de R$ 180.483,60 de IOF – Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, além de
multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.963, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pelo sujeito passivo qualificado, foi lavrado o auto de infração de fls.
9.449/9.507, cientificado em 07/11/2019 (fl. 9.533), por meio do qual se exige,
em relação aos fatos geradores havidos de 06/01/2015 a 19/01/2016, o
recolhimento de R$ 180.483,60 de IOF – Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, além de multa de
ofício qualificada (150%) e juros de mora.
O auto de infração indica como responsáveis solidários por excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto, os Srs. Wolney de Medeiros Arruda
Filho, CPF 249.786.418-70 e Antonio Carlos Shiro Hachisuca, CPF no 121.181.238-
33.
Indica, também, como responsáveis solidários de fato: Plantae If Fomento
Comercial
Ltda.(CNPJ
02.526.976/0001-28),
Foregon.Com
S/A
(CNPJ
04.100.845/0001-00), Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos
Ltda. (CNPJ 21.778.309/0001-87), Grupo W Participações Ltda. (CNPJ
18.129.392/0001-59) e R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli (CNPJ 15.726.911/0001-
78).
Segundo o Relatório de Fiscalização – RF de fls. 9.312/9.444, a autuada foi
intimada a apresentar livros e documentos e, após a análise pertinente, apurou-se
que não houve tributação pelo IOF das operações de desconto de títulos de
crédito. Esclarece o RF que a autuada informou exercer a atividade principal de
fomento mercantil ("factoring") mediante a aquisição de direitos creditórios de
terceiros. Esclarece, também, que, segundo o Parecer Normativo Cosit no 05, de
2014, o desconto financeiro, efetuado em instituição financeira, “caracteriza-se
Fl. 10682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
5
pela cessão onerosa de títulos de crédito mediante a transferência apenas do
crédito, permanecendo o cedente com a responsabilidade pela insolvência do
título, seja por meio de aval ou qualquer outra cláusula de responsabilidade
pessoal, necessariamente estipulado no contrato no qual se ampara a cessão. Já
no desconto mercantil, denominado por faturização ou factoring quando operado
por empresas dedicadas a essa atividade, todos os elementos do título são
transferidos ao cessionário, e não admite qualquer cláusula que leve à
responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.” Afirma a fiscalização,
também, que, de acordo com as informações obtidas, a autuada “não assumia o
risco do inadimplemento do pagamento", podendo exigir que o outro contratante
(no caso identificado, um produtor rural)
recomprasse os direitos negociados "para buscar sua recuperação diretamente
perante o sacado/devedor principal ou demandar solidariamente em face de
ambos, produtor rural e sacado/devedor.” O RF salienta, inclusive, que várias
compras de direitos creditórios não eram resultantes de vendas mercantis a prazo
ou de prestação de serviços, “mas sim eram direitos creditórios (notas
promissórias) de produtores de cana-de-açúcar decorrentes de promessa de
pagamento das usinas de açúcar e álcool pelo futuro fornecimento de cana-
deaçúcar. Isto é, as notas promissórias não tinham amparo numa venda realizada
ou serviço já prestado.” Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963
DRJ/CTA Fls. 4 4 Afirma o RF, que:
Durante o procedimento fiscal foi identificado, com base nos contratos coletados
mediante procedimento de circularização a clientes por amostragem, que a E.N.S.
exercia atividades típicas de instituição financeira, adquirindo direitos creditórios,
sendo que o cliente (contratante) assumia a responsabilidade civil e criminal pela
existência, legitimidade, legalidade e veracidade dos direitos creditórios
negociados, bem como pelos vícios redibitórios, pela evicção, pela solvência do
SACADO/DEVEDOR principal, e pela inadimplência dos direitos creditórios
negociados. Essas operações de cessão de direitos creditórios com cláusula de
coobrigação também estão sujeitas à incidência do IOF Acrescenta, ainda, que as
empresas E.N.S. e R.T.S. eram utilizadas pelo grupo Plantae If para a realização
das operações com sonegação fiscal e fraude fiscal do IOF, IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
e que “do exame dos contratos colhidos mediante procedimento de
circularização, constata-se que havia destaque do IOF devido nas operações de
desconto de título de crédito realizadas por meio da empresa Plantae If, no
entanto não havia destaque do IOF devido nas operações registradas nas
empresas E.N.S. e R.T.S.” Por esse motivo, houve lavratura de multa qualificada e
de termos de solidariedade tributária passiva.
O RF informa, também, que o grupo econômico era formado pela empresa
Plantae If, que declarava e recolhia tributos, e “as empresas de fachada E.N.S. e
R.T.S.” e que a prática era “registrar as operações objeto de sonegação e fraude
fiscal na E.N.S. e R.T.S., equiparadas à instituição financeira, por exigirem
garantias nas operações de desconto de títulos, eram exercidas irregularmente
Fl. 10683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
6
sem autorização do Banco Central.” Afirma que “o grupo abrange também as
empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W, e a operacional Foregon.com,
todas beneficiárias ocultas de vultosos recursos desviados da E.N.S e R.T.S.” Após
descrever, em resumo, as características de algumas operações realizadas e das
circularizações efetuadas em relação aos clientes Sérgio Donizetti Pavani, José
Carlos Delfim Miranda, Marcos Aurélio Pinatti, Grupo Moreno, Prolub, Tietê
Agroindustrial S/A, Fátima do Sul Agro-Energética S/A – Álcool e Açúcar, Elisangela
Mendes Sarpa, Nilton de Souza, Naiara da Silva Pinatti Mariniello, Arnaldo
Rodrigues (processo judicial 1015382-35.2017.8.26.0482/SP) e Valdeci José das
Neves, o RF discorre sobre a ocultação de bens, direitos e deveres das empresas e
sobre: conta-corrente oculta entre as empresas E.N.S. e Plantae If, desvio de
recursos da E.N.S. em favor do Grupo WAF, desvio de recursos da R.T.S.
em favor do Grupo WAF, desvio de recursos da R.T.S. em favor da operacional
Foregon.com, pagamentos pela E.N.S. e R.T.S. de despesas pessoais do Sr. Wolney
de Medeiros Arruda Filho e de pessoas a ele ligadas, pagamento pela R.T.S de
despesas da Foregon.com, pagamento pela R.T.S. de despesas do pai do Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, pagamento pela R.T.S. de despesas do Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, realização de operações em nome da R.T.S. e
E.N.S., por empregado da Plantae If, pagamento pela R.T.S. de despesas pessoais
do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, estabelecimento da empresa E.N.S no
endereço da Plantae If, pagamento de despesas da Plantae If pela E.N.S., conta
corrente oculto entre as empresas R.T.S. e Plantae If, desvio de recursos da R.T.S.
em favor de Maria Eunice de Ávila, desvio de recursos da E.N.S. para a sucessora
R.T.S.
No item V da RF, a fiscalização discorre sobre a multa qualificada e sobre a
solidariedade tributária passiva.
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 5 5
Impugnação: E.N.S. Sociedade Simples Ltda.
Em 06/12/2019 (fl. 9.946), a interessada, por meio de procuradores, ingressou
com a impugnação de fls. 9.950/10.013, cujo teor será a seguir sintetizado:
Primeiramente, após breve relato dos fatos, alega falta de motivo, desvio de
finalidade e ofensa à objetividade e impessoalidade na instauração da fiscalização.
Diz que a fiscalização foi iniciada para apurar a indevida opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido mas que isso foi olvidado no relatório.
Aduz que as atividades desenvolvidas permitiam a opção pelo lucro presumido.
Discorre sobre as intimações recebidas e questiona o motivo da alteração das
exigências. Questiona os motivos que levaram a fiscalização à abertura do
procedimento. Afirma que ao “se esconder fonte de provas a que teve acesso
(denúncia, etc.), ‘criando’ justificativas para a instauração de procedimento fiscal
(todas desmentidas), manchou-se de nulidade o procedimento como um todo,
por ofensa direta ao artigo 4o da Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de
Fl. 10684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
7
2017.” Prossegue, alegando ofensa à ampla defesa em razão da falta de
apresentação, nos autos, dos termos de diligências fiscais expedidos a terceiros.
Afirma que uma das notificações foi encaminhada antes da apresentação à
fiscalização da relação de clientes, “em que tal pessoa sequer consta, a revelar
que houve uma indiscutível fonte de provas não revelada nos autos.” É o caso da
Sra Ana Carolina Pires Andreotti, cuja intimação foi encaminhada em 25/02/2019,
sendo que a relação só foi apresentada em 12/03/2019.
Diz, ainda, que a Sra. Naiara Carvalho Cunha foi notificada mas a sua notificação
deixou de ser apresentada nos autos, “talvez por revelar o constrangimento da
fiscalização para a apresentação de documentos.” Aduz que o mesmo teria
ocorrido em relação às empresas Dibel Indústria e Comércio de Artefatos de
Plástico, Luis Francisco Castilho, Destilaria Generalco S/A – em recuperação
judicial, Alcoazul S/A – Açúcar e Alcool, Figueira Indústria e Comércio S/A, Aralco
S/A – Indústria e Comércio, Baldin Bioenergia S/A e Coplasa – Açúcar e Álcool.
Esclarece que, em desacordo com o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, todos
os documentos devem ser juntados aos autos e que mais de 10 (dez) termos de
diligência/intimação deixaram de ser juntados, impedindo que a impugnante
pudesse utilizá-las em sua defesa, o que constitui causa de nulidade do
lançamento, por preterição do direito de defesa. Caso esses documentos venham
a ser juntados, pede a concessão de prazo para se manifestar a respeito.
No tópico seguinte, discorre sobre as nulidades decorrentes da qualificação
equivocada da natureza jurídica das operações praticadas.
Alerta que ao longo de toda a exposição contida no relatório da fiscalização,
demonstra-se que as operações realizadas seriam privativas de instituições
financeiras. Discorre sobre o contrato realizado com o Sr. Valdeci José das Neves e
diz que o desconto bancário se diferencia do desconto mercantil e, a seguir,
disserta sobre a disciplina normativa concernente às operações realizadas pelas
instituições financeiras. Acrescenta considerações, também, sobre o contrato de
fomento mercantil, mostrando, numericamente, as diferenças existentes em
relação ao desconto financeiro. Insiste que as “factorings” sempre devem partir
do valor do crédito adquirido e não do valor liberado ao cliente, como ocorrem
com as instituições financeiras tradicionais.
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 6 6
Esclarece que o art. 17 e par. único da Lei no 4.595, de 1964, e o art. 1o da Lei no
7.492, de 1986, não autorizam a conclusão adotada nos autos, qual seja, a de
desqualificar a operação de fomento mercantil única e exclusivamente pela
comprovação da responsabilidade do cliente e pelo fato de alguns títulos
supostamente não apresentarem origem comercial.
Tece considerações, ainda, sobre as operações realizadas com notas promissórias
emitidas pelas usinas de álcool e açúcar. Esclarece que, ao contrário do contido no
RF, todas as notas promissórias possuem lastro em operações realizadas com
arrendatários/parceiros/fornecedores. Aduz que a fiscalização não identificou
Fl. 10685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
8
nenhum contrato sem a devida confirmação pelas usinas de açúcar e álcool, ou
seja, todos os títulos de crédito negociados efetivamente existiam e foram
confirmados pelos devedores.
Ao amparo do art. 10 do PAF, diz que o erro na identificação dos fatos e da
correspondente disposição legal infringida acarreta a nulidade do lançamento.
Quanto ao mérito, alega erro no lançamento decorrente de obrigação tributária
indevida.
Aduz que o legislador ampliou a materialidade tributária da Lei no 8.894, de 1994,
e que com isso teria incorrido em indiscutível inconstitucionalidade. Afirma,
também que o Decreto no 6.306, de 2007, piorou a situação ao alterar
completamente a regra matriz de incidência e ao retirar as operações das
‘factorings’ da previsão relativa a títulos ou valores mobiliários para inseri-las na
categoria das operações de crédito.
Transcreve trechos da Circular no 2.173, de 1987, do Banco Central do Brasil e diz
que, o “regresso pode, sim, ser efetuado pelas empresas de fomento mercantil,
sem qualquer tipo de ilegalidade, diferenciando-se o desconto mercantil do
financeiro pelos seguintes aspectos: (i) disciplina normativa, (ii) posição contratual
do cedente (cliente), (iii)
responsabilidade, (iv) método de cálculo de cada modalidade e (v) agilidade na
contratação.” Afirma que o fomento mercantil é regulado pelo Código Civil e
legislação aplicável aos títulos de crédito e que o desconto financeiro tem
previsão legal na legislação que regulamenta as instituições financeiras.
No tópico seguinte, discorre sobre o método de cálculo efetuado no lançamento.
Salienta que a fiscalização calculou o IOF sobre o valor líquido de aquisição do
título, ou seja, que apesar de a fiscalização qualificar as operações como sendo de
crédito efetuou o lançamento de acordo com as operações relativas a títulos.
Afirma a seguir ser descabida a exigência de alíquota adicional, calculada à
alíquota de 0,38%, pois as transações realizadas por empresas de fomento
mercantil não constituem “operações de crédito.” Reclama, ainda, a nulidade
decorrente do erro na atribuição da sujeição passiva tributária. Afirma que a Lei
no 9.532, de 1997, “embora não tenha revogado expressamente o inciso II do
artigo 3o - da Lei no 8.894, de 1995 – tratou inteiramente da hipótese nele
contida, o que, nos termos do § 1o do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942), consiste em revogá-la.” Conclui que
as empresas de fomento mercantil não são contribuintes do IOF, mas apenas
responsáveis pela sua cobrança e recolhimento. Nesse contexto, “considerando
que a obrigação tributária apurada se encontra vencida e sendo obrigação do
contribuinte pagá-la, ela não pode ser Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão
n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 7 7 exigida, em hipótese alguma, do responsável
tributário, o qual se sujeita, se for o caso, apenas à multa pertinente.” Ampara-se
no Parecer Normativo Cosit no 1 e nas Súmulas CARF no 12 e 80.
Fl. 10686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
9
Alega, a seguir, erro na descrição da penalidade. Aduz que “ao ter deixado de
efetuar a retenção e posterior recolhimento da obrigação tributária analisada, a
Impugnante se sujeita, na condição de responsável tributária, exclusivamente à
multa isolada, prevista no artigo 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002 e não
no artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme realizado se
verifica da acusação.” Sendo obrigações distintas, e tendo havido erro na
descrição, aduz que a anulação deve ser imediata.
Quanto à multa qualificada, diz que não estão presentes os requisitos previstos na
legislação. Aduz que o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho participou da
sociedade mas após se retirar não praticou mais qualquer ato, seja pela sociedade
seja em seu favor e não interferiu nas decisões ou nas transações efetuadas pela
empresa. Afirma que “não há qualquer elemento de prova, nem sequer indiciário,
que o vincule à E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e que autorize a conclusão
fazendária acerca da sonegação, fraude ou conluio como justificativas para a
dobra da penalidade.” Discorda, também, da indicação do Sr. Everaldo
Nascimento Silva, como sendo apenas um “laranja” da sociedade. Questiona a
qualificação da multa apenas porque o ex-sócio, Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho, não atendeu intimações nem entregou documentos solicitados. Insiste no
cancelamento da multa.
No ponto seguinte, chama a atenção para a “proposital omissão da fiscalização a
respeito de elementos de prova obtidos ao longo da auditoria.” Esclarece que as
provas claramente favoráveis à autuada, apresentadas por terceiros, não foram
juntadas aos autos (lista vários casos).
Chama a atenção, ainda, para a ilegal quebra de sigilo fiscal ocorrida nos autos.
Aduz que quebrou-se o sigilo de várias pessoas sem que elas estivessem sob ação
fiscal (apresenta lista). Aduz que tais informações devem ser eliminadas dos
autos.
Na sequência, discorre sobre as respostas ofertadas pelos circularizados.
Afirma que tais respostas não enfraquecem a argumentação apresentada na
impugnação. Diz que os documentos apresentados por eles comprovam que o
fluxo financeiro sempre respeitou a titularidade da operação. Critica o
preconceito da fiscalização, ora acatando documentos nulos, ora desqualificando
documentos válidos.
Quanto à acusação de existência de grupo econômico, diz que decorre de ilação
fazendária, sendo descabida a atribuição de responsabilidade tributária a quem
quer que seja.
A seguir, disserta sobre as diligências que entende necessárias à análise adequada
da controvérsia. Diz que solicitou cópia integral do procedimento fiscal no
0810500-2016-00004-6, do qual jamais teve qualquer tipo de informação. Diz que
quando de sua apresentação efetuará as devidas considerações.
Fl. 10687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
10
Entende, ainda, ser imprescindível que se converta o julgamento em diligência
“para o fim de que seja juntado aos autos o extrato de acesso do ilustre auditor
fiscal ao procedimento fiscal mencionado acima, do qual só teve conhecimento
durante a fiscalização e dele retirou provas que instruem ao presente processo,
medida que se justifica para comprovarmos que o agente público dela só tomou
conhecimento ao conversar com o Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o
06-69.963 DRJ/CTA Fls. 8 8 contador desta contribuinte, após instaurar a presente
fiscalização.” Deve se converter em diligência, também, para “que seja trazida aos
autos toda e qualquer denúncia apresentada à fiscalização, antes, durante ou
depois dos procedimentos instaurados em face da contribuinte.” E, ainda, “para
que o nobre auditor fiscal responda às questões formuladas pela contribuinte em
relação às fontes de prova e informações a que teve acesso para efetuar os
requerimentos realizados nestes autos, na medida em que, na data em que
realizados, não era possível ter conhecimento de nenhuma delas.” Protesta a
interessada, ao final, pela oportuna apresentação de parecer, encomendado de
especialista, em relação à natureza das operações de fomento realizadas.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, o deferimento das diligências e,
uma vez comprovadas as nulidades, as impropriedades e as ilegalidades contidas
no auto de infração, o respectivo cancelamento.
Das impugnações dos responsáveis solidários Além da impugnação apresentada
pela autuada, foram apresentadas impugnações pelas pessoas físicas e jurídicas
abaixo relacionadas:
Nome/Razão Social Data Apresentação Fls.
Plantae IF Fomento Comercial Ltda. 04/12/2019 (fl. 9.544) 9.546/9.601 Grupo
WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda.
04/12/2019 (fl. 9.638) 9.640/9.691 Grupo W Participações Ltda. 04/12/2019 (fl.
9.705) 9.707/9.756 Foregon.Com S/A 04/12/2019 (fl. 9.769) 9.771/9.820 Wolney
de Medeiros Arruda Filho 04/12/2019 (fl. 9.858) 9.860/9.891 Antonio Carlos Shiro
Hachisuca 04/12/2019 (fl. 9.895) 9.897/9.932 R.T.S Serviços e Cobranças Eireli
06/12/2019 (fl. 10.057) 10.059/10.068 Impugnação de Plantae IF Fomento
Comercial Ltda. (responsável)
Na impugnação de fls. 9.546/9.601, a interessada (Plantae IF Fomento Comercial
Ltda.) defende, após relato resumido dos fatos, a nulidade da autuação fiscal e do
termo de responsabilidade “em razão da ausência de termo de início de
fiscalização (TIF), relativamente à ora impugnante e o uso conseqüentemente
indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas por sigilo fiscal.” Aduz
que foi intimada a apresentar vários documentos e que a autoridade fiscal, sem
emitir o competente termo de início de fiscalização, passou a acessar diversos
dados protegidos por sigilo fiscal, “em franca violação dos seus direitos
constitucionais.” Insiste na nulidade de todo o procedimento. Esclarece que não
tem qualquer relação societária com a autuada e ressalta o disposto na Lei
Complementar no 105, de 2001, acerca do acesso a dados sigilosos. Ressalta,
Fl. 10688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
11
ainda, o disposto no Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no 6.478, de
2017, que versam sobre os procedimentos fiscais. Adicionalmente, diz que
configura infração do servidor aos deveres funcionais acessar imotivadamente os
sistemas da RFB que contenham informações protegidas por sigilo fiscal.
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 9 9 Pede a
nulidade, também, em razão da ausência de motivação do ato administrativo.
Afirma que em tempo algum a autoridade fiscal assinalou o motivo da realização
da fiscalização na empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda. Isso, ao seu ver,
compromete todo o procedimento.
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria investigado fatos de 2013. Cita a Portaria
no 6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
No presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo
que não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de ser anulado o lançamento.
No tópico II.6, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não há
interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores da obrigação
Fl. 10689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
12
principal. Afirma que não há relação societária com a autuada. Aduz que o
interesse jurídico comum é aquele que decorre, exclusivamente, da realização
conjunta do fato gerador pelos contribuintes. Nesse sentido, diz que mesmo
havendo o mesmo interesse, mas sem vinculação ao fato gerador, não há
qualquer espécie de responsabilidade. Cita e transcreve jurisprudência e diz que a
afirmação da autoridade fiscal de que a empresa é a responsável pelas operações
da E.N.S, utilizando, para isso, de cadastros da rede Linkedin, não tem cabimento.
Afirma, também, que a afirmação lançada às fls. 9.430/9.431 no sentido de que a
E.N.S. está estabelecida no endereço da Plantae If não resiste ao confronto com a
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 10 10
realidade. Diz que as informações obtidas estão desatualizadas e foram obtidas e
utilizadas sem nenhum critério.
Acrescenta, no tópico III.6.b, que, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal,
não é controladora da empresa E.N.S, nem da R.T.S. Discorre sobre as
modificações societárias havidas e insiste na afirmação de que não controla as
aludidas empresas ou seja, “além de não envolverem um grupo econômico de
direito, constituído de acordo com a Lei das S/A., não há que se falar em grupo
econômico de fato, como conceituado pela jurisprudência trabalhista.” Reclama, a
seguir, do “tempo exíguo oferecido para a defesa, e, por outro lado, o longo
tempo dispendido, pela Administração Pública, na realização de diligências e no
procedimento de fiscalização da Autuada, incluindo-se as diligências” efetuadas.
Diz que, oportunamente, juntará novas provas encontradas com o objetivo de
evidenciar a invalidade do termo de responsabilização.
Ao final, pede a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade em
razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações expedidas
sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”, igualmente em
nome de seus advogados.
Impugnação:Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda
(responsável)
Na impugnação de fls. 9.640/9.691, a interessada (Grupo WAF Imóveis
Participações e Empreendimentos Ltda.) defende, após relato resumido dos fatos,
a nulidade da autuação fiscal e do termo de responsabilidade “em razão da
ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativamente à ora impugnante
e o uso conseqüentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações
protegidas por sigilo fiscal.” Aduz que foi intimada a apresentar vários
documentos e que a autoridade fiscal, sem emitir o competente termo de início
de fiscalização, passou a acessar diversos dados protegidos por sigilo fiscal, “em
franca violação dos seus direitos constitucionais.” Insiste na nulidade de todo o
procedimento. Esclarece que não tem qualquer relação societária com a autuada
e ressalta o disposto na Lei Complementar no 105, de 2001, acerca do acesso a
dados sigilosos. Ressalta, ainda, o disposto no Decreto no 3.724, de 2001 e na
Portaria RFB no 6.478, de 2017, que versam sobre os procedimentos fiscais.
Fl. 10690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
13
Adicionalmente, diz que configura infração do servidor aos deveres funcionais
acessar imotivadamente os sistemas da RFB que contenham informações
protegidas por sigilo fiscal.
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Pede a nulidade, também, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo. Afirma que em tempo algum a autoridade fiscal assinalou o
motivo da realização da fiscalização na empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda.
Isso, ao seu ver, compromete todo o procedimento.
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão
n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 11 11 investigado fatos de 2013. Cita a Portaria no
6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
No presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo
que não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de ser anulado o lançamento.
No tópico II.6, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não há
interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores da obrigação
principal. Afirma que não há relação societária com a autuada. Aduz que o
Fl. 10691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
14
interesse jurídico comum é aquele que decorre, exclusivamente, da realização
conjunta do fato gerador pelos contribuintes. Nesse sentido, diz que mesmo
havendo o mesmo interesse, mas sem vinculação ao fato gerador, não há
qualquer espécie de responsabilidade. Cita e transcreve jurisprudência e diz que a
afirmação da autoridade fiscal de que a empresa é a responsável pelas operações
da E.N.S, não tem cabimento.
Afirma, também, que é descabida a afirmação lançada pelo auditor-fiscal às fls.
9.420, de que a R.T.S. teria desviado recursos para o Grupo WAF. Afirma que não
houve qualquer parcela dos terrenos adquiridos pelo Grupo WAF paga pela R.T.S.
e que são inverídicas as acusações fiscais. Quanto às alterações societárias
havidas, diz que decorreram apenas da transferência de quotas de um sócio para
seu filho e que não houve intenção de frustrar a cobrança do crédito tributário.
Diz que, no caso, “além de não envolverem um grupo econômico de direito,
constituído de acordo com a Lei das S/A., não há que se falar em grupo
econômico de fato, como conceituado pela jurisprudência trabalhista.” Reclama, a
seguir, do “tempo exíguo oferecido para a defesa, e, por outro lado, o longo
tempo dispendido, pela Administração Pública, na realização de diligências e no
procedimento de fiscalização da Autuada, incluindo-se as diligências” efetuadas.
Diz que, Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 12
12 oportunamente, juntará novas provas encontradas com o objetivo de
evidenciar a invalidade do termo de responsabilização.
Ao final, pede a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade em
razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações expedidas
sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”, igualmente em
nome de seus advogados.
Impugnação: Grupo W Participações Ltda (responsável)
Na impugnação de fls. 9.707/9.756, a interessada (Grupo W Participações Ltda.)
defende, após relato resumido dos fatos, a nulidade da autuação fiscal e do termo
de responsabilidade “em razão da ausência de termo de início de fiscalização
(TIF), relativamente à ora impugnante e o uso conseqüentemente indevido, pela
autoridade fiscal, de informações protegidas por sigilo fiscal.” Aduz que foi
intimada a apresentar vários documentos e que a autoridade fiscal, sem emitir o
competente termo de início de fiscalização, passou a acessar diversos dados
protegidos por sigilo fiscal, “em franca violação dos seus direitos constitucionais.”
Insiste na nulidade de todo o procedimento. Esclarece que não tem qualquer
relação societária com a autuada e ressalta o disposto na Lei Complementar no
105, de 2001, acerca do acesso a dados sigilosos. Ressalta, ainda, o disposto no
Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no 6.478, de 2017, que versam sobre
os procedimentos fiscais. Adicionalmente, diz que configura infração do servidor
aos deveres funcionais acessar imotivadamente os sistemas da RFB que
contenham informações protegidas por sigilo fiscal.
Fl. 10692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
15
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Pede a nulidade, também, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo. Afirma que em tempo algum a autoridade fiscal assinalou o
motivo da realização da fiscalização na empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda.
Isso, ao seu ver, compromete todo o procedimento.
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria investigado fatos de 2013. Cita a Portaria
no 6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
No presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo
que não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 13 13
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de ser anulado o lançamento.
No tópico II.6, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não há
interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores da obrigação
principal. Afirma que não há relação societária com a autuada. Aduz que o
interesse jurídico comum é aquele que decorre, exclusivamente, da realização
conjunta do fato gerador pelos contribuintes. Nesse sentido, diz que mesmo
havendo o mesmo interesse, mas sem vinculação ao fato gerador, não há
qualquer espécie de responsabilidade. Cita e transcreve jurisprudência e diz que a
Fl. 10693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
16
afirmação da autoridade fiscal de que a empresa é a responsável pelas operações
da E.N.S, não tem cabimento.
Quanto às alterações societárias havidas, diz que decorreram apenas da
transferência de quotas de um sócio para seu filho e que não houve intenção de
frustrar a cobrança do crédito tributário. Diz que, no caso, “além de não
envolverem um grupo econômico de direito, constituído de acordo com a Lei das
S/A., não há que se falar, como conceituado pela jurisprudência trabalhista, em
grupo econômico de fato.” Reclama, a seguir, do “tempo exíguo oferecido para a
defesa, e, por outro lado, o longo tempo dispendido, pela Administração Pública,
na realização de diligências e no procedimento de fiscalização da Autuada,
incluindo-se as diligências” efetuadas. Diz que, oportunamente, juntará novas
provas encontradas com o objetivo de evidenciar a invalidade do termo de
responsabilização.
Ao final, pede a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade em
razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações expedidas
sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”, igualmente em
nome de seus advogados.
Impugnação: Foregon.Com S/A (responsável)
Na impugnação de fls. 9.771/9.820, a interessada (Foregon.Com. S/A)
defende, após relato resumido dos fatos, a nulidade da autuação fiscal e do termo
de responsabilidade “em razão da ausência de termo de início de fiscalização
(TIF), relativamente à ora impugnante e o uso conseqüentemente indevido, pela
autoridade fiscal, de informações protegidas por sigilo fiscal.” Processo
10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 14 14 Aduz que foi
intimada a apresentar vários documentos e que a autoridade fiscal, sem emitir o
competente termo de início de fiscalização, passou a acessar diversos dados
protegidos por sigilo fiscal, “em franca violação dos seus direitos constitucionais.”
Insiste na nulidade de todo o procedimento. Esclarece que não tem qualquer
relação societária com a autuada e ressalta o disposto na Lei Complementar no
105, de 2001, acerca do acesso a dados sigilosos. Ressalta, ainda, o disposto no
Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no 6.478, de 2017, que versam sobre
os procedimentos fiscais. Adicionalmente, diz que configura infração do servidor
aos deveres funcionais acessar imotivadamente os sistemas da RFB que
contenham informações protegidas por sigilo fiscal.
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Pede a nulidade, também, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo. Afirma que em tempo algum a autoridade fiscal assinalou o
motivo da realização da fiscalização na empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda.
Isso, ao seu ver, compromete todo o procedimento.
Fl. 10694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
17
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria investigado fatos de 2013. Cita a Portaria
no 6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
No presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo
que não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de ser anulado o lançamento.
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 15 15 No
tópico II.6, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não há
interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores da obrigação
principal. Afirma que não há relação societária com a autuada. Aduz que o
interesse jurídico comum é aquele que decorre, exclusivamente, da realização
conjunta do fato gerador pelos contribuintes. Nesse sentido, diz que mesmo
havendo o mesmo interesse, mas sem vinculação ao fato gerador, não há
qualquer espécie de responsabilidade. Cita e transcreve jurisprudência e diz que a
afirmação da autoridade fiscal de que a empresa é a responsável pelas operações
da E.N.S, não tem cabimento.
Aduz que não recebeu recursos ocultados advindos da E.N.S ou da R.T.S.
Discorre sobre as alterações societárias. Diz que, no caso, “além de não
envolverem um grupo econômico de direito, constituído de acordo com a Lei das
S/A., não há que se falar em grupo econômico de fato, como conceituado pela
Fl. 10695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
18
jurisprudência trabalhista.” Reclama, a seguir, do “tempo exíguo oferecido para a
defesa, e, por outro lado, o longo tempo dispendido, pela Administração Pública,
na realização de diligências e no procedimento de fiscalização da Autuada,
incluindo-se as diligências” efetuadas. Diz que, oportunamente, juntará novas
provas encontradas com o objetivo de evidenciar a invalidade do termo de
responsabilização.
Ao final, pede a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade em
razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações expedidas
sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”, igualmente em
nome de seus advogados.
Impugnação: Wolney de Medeiros Arruda Filho (responsável)
Na impugnação de fls. 9.860/9.891, o interessado (Wolney de Medeiros Arruda
Filho) defende, após relato resumido dos fatos, a nulidade da autuação fiscal “em
razão da ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativamente ao ora
impugnante e o uso conseqüentemente indevido, pela autoridade fiscal, de
informações protegidas por sigilo fiscal.” Aduz que a autoridade fiscal, sem emitir
o competente termo de início de fiscalização, passou a acessar diversos dados
protegidos por sigilo fiscal, “medida essa flagrantemente inconstitucional e
ilegal.” Insiste na nulidade de todo o procedimento. Ressalta o disposto na Lei
Complementar no 105, de 2001, acerca do acesso a dados sigilosos. Ressalta,
ainda, o disposto no Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no 6.478, de
2017, que versam sobre os procedimentos fiscais. Adicionalmente, diz que
configura infração do servidor aos deveres funcionais acessar imotivadamente os
sistemas da RFB que contenham informações protegidas por sigilo fiscal.
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria investigado fatos de 2013. Cita a Portaria
no 6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 16 16 No
presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo que
não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Fl. 10696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
19
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de anulação do lançamento.
No tópico II.5, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não
cometeu qualquer ato com excesso de poderes e que a “narrativa contida no
relatório produzido pela ilustre Autoridade fiscal envolvendo o ora Impugnante
limita-se a freqüentar o ambiente do imaginário, instalando conclusões em tudo
divorciadas da realidade e do direito.” Pede o afastamento da responsabilização.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade
em razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações
expedidas sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”,
igualmente em nome de seus advogados.
Impugnação: Antonio Carlos Shiro Hachisuca (responsável)
Na impugnação de fls. 9.897/9.932, o interessado (Antonio Carlos Shiro
Hachisuca) defende, após relato resumido dos fatos, a nulidade da autuação fiscal
“em razão da ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativamente ao
ora impugnante e o uso consequentemente indevido, pela autoridade fiscal, de
informações protegidas por sigilo fiscal.” Aduz que a autoridade fiscal, sem emitir
o competente termo de início de fiscalização, passou a acessar diversos dados
protegidos por sigilo fiscal, “medida essa flagrantemente inconstitucional e
ilegal.” Insiste na nulidade de todo o procedimento. Ressalta o disposto na Lei
Complementar no 105, de 2001, acerca do acesso a dados sigilosos. Ressalta,
ainda, o disposto no Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no 6.478, de
2017, que Processo 10835.725702/2019-59 Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls.
17 17 versam sobre os procedimentos fiscais. Adicionalmente, diz que configura
infração do servidor aos deveres funcionais acessar imotivadamente os sistemas
da RFB que contenham informações protegidas por sigilo fiscal.
Acrescenta, ainda, que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no
processo e que no caso dos autos isso ocorreu.
Por entender, ainda, que a fiscalização utilizou informações relacionadas a
período não incluído no termo de fiscalização, insiste na nulidade. Explica que o
Fl. 10697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
20
termo de início do procedimento fiscal lavrado contra a E.N.S. indicou
expressamente que seria fiscalizado o período de outubro de 2014 a dezembro de
2016 mas que o auditor também teria investigado fatos de 2013. Cita a Portaria
no 6.478, de 2017, e insiste na nulidade do procedimento. Acrescenta que:
No presente caso, deve ser aplicado o princípio da confiança legítima, de modo
que não se poderia alterar, ou, mais precisamente, ampliar o ato fiscalizatório que
atestou, para o contribuinte, que a fiscalização se limitaria à apuração dos
períodos de 10/2014 a 12/2016, para, ao final, fundamentar sua atuação em
elementos probatórios relacionados ao ano de 2013, colhidos em procedimento
fiscal anterior já encerrado, cuja aplicação, além de tudo, é vedada pelo Art. 5o,
parágrafo 1o, da Portaria n.o 6.478/2017, porque distante mais de 5 anos do ato
fiscalizatório realizado perante o sujeito passivo ENS Sociedade Simples Ltda.,
contribuinte autuado.
Defende a nulidade, também, em razão da violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que em nenhum momento foi intimada acerca do início da
fiscalização, não lhe tendo sido oportunizado o direito de “acompanhar, inquirir
ou contraditar, os diversos e extensos depoimentos tomados, unilateralmente,
pelo Auditor Fiscal.” Tece considerações acerca dos princípios que entende
violados e insiste na nulidade.
Noutro tópico, diz que a aplicação de multa de caráter confiscatório também é
causa de nulidade do auto de infração.
Discorre sobre a multa aplicada, diz que sua aplicação viola o princípio do não-
confisco, cita e transcreve a posição da jurisprudência e se posiciona no sentido
de anulação do lançamento.
No tópico II.5, defende a ausência de responsabilidade solidária. Diz que não
cometeu qualquer ato com excesso de poderes e que a “narrativa contida no
relatório produzido pela ilustre Autoridade fiscal envolvendo o ora Impugnante
limita-se a freqüentar o ambiente do imaginário, instalando conclusões em tudo
divorciadas da realidade e do direito.” Pede o afastamento da responsabilização.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração e do termo de responsabilidade
em razão dos vícios apontados. Requer, adicionalmente, que as intimações
expedidas sejam “endereçadas e veiculadas, a par da própria impugnante”,
igualmente em nome de seus advogados Processo 10835.725702/2019-59
Acórdão n.o 06-69.963 DRJ/CTA Fls. 18 18 Impugnação: R.T.S Serviços e Cobranças
Eireli (responsável)
Na impugnação de fls. 10.059/10.068, a interessada (R.T.S. Serviços e Cobranças
Eireli) discorre sobre a responsabilização e diz que para ser atribuída a
responsabilidade solidária de que trata o artigo 124, I, do CTN, a pessoa de quem
se pretende exigi-la tem que ter participado do fato gerador. Diz que a descrição
utilizada pela fiscalização para atribui-lhe responsabilidade diz respeito a
Fl. 10698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
21
fundamento normativo diverso, o que revela um “inequívoco erro na capitulação
legal do fato” e implica a nulidade do procedimento.
Tece considerações acerca das transferências efetuadas e diz que, embora tenha
sido identificado movimentação da ordem de R$ 500 milhões de reais entre os
anos de 2014 a 2018, a fiscalização apontou interesse comum em transferências e
despesas pagas que, somadas, giram em torno de apenas R$ 6.050.000,00, ou
seja, menos de 1,2% da movimentação total apurada:
A propósito, de se destacar que, dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
acima mencionados, utilizados para se tentar atribuir a responsabilidade
tributária solidária entre a Recorrente entre todos aqueles constantes do auto de
infração, quase a metade, ou seja, exatos R$ 2.923.335,36 (dois milhões,
novecentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais com trinta e seis
centavos) dizem respeito à empresa da qual também era sócio.
Concluindo: em movimentação financeira próxima de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), a fiscalização pretende atribuir responsabilidade
tributária solidária por ter identificado pagamentos a terceiros que, somados,
chegariam a R$ 3.126.664,64 (três milhões, cento e vinte e seis mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), equivalendo a 0,625%
(seiscentos e vinte e cinco milésimos por cento) da movimentação financeira
total.
Ao final, pede a nulidade do auto de infração e o afastamento da
responsabilização tributária solidária atribuída.
Consoante despacho de fl. 10.070, em 01/04/2020 o processo foi encaminhado
para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
06/01/2015 a 19/01/2016 NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, ou seja, a emissão de termo de início de
fiscalização em relação aos demais envolvidos não é necessária.
SIGILO FISCAL.
Fl. 10699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
22
Se a documentação que consta dos autos e que serviu de base para o lançamento,
foi obtida a partir do atendimento a intimações geradas em razão de
procedimento fiscal instaurado, não há que se falar em quebra de sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Constatando-se que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs outras
pessoas como sócias e que a autuada desenvolveu atividades de factoring ou
fomento mercantil sem que tal atividade constasse de seu objeto social, além de
atuar como instituição financeira, sem autorização legal, há que se ter como
correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN.
IOF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PÓLO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE.
Ao contrário de outros tributos, o IOF permite a inclusão em seu pólo passivo,
posição que repercute a obrigação do pagamento, tanto o contribuinte quanto o
responsável, ou seja, permite a atribuição a ambos do papel de sujeito passivo da
obrigação tributária na constituição de ofício do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Fls. 2 Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo quando não formalizado, se as
pessoas jurídicas estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre
as mesmas.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se manter
a multa de ofício qualificada de 150%, tal como previsto na legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela-se prescindível para o
deslinde da questão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recursos Voluntários, no quais os Recorrente
alegam, em síntese:
E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Preliminar: Da nulidade da decisão proferida em virtude da reprodução “in
totum” de outra decisão proferida pela mesma Delegacia de Julgamento
Fl. 10700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
23
Preliminar: Da falta de motivo, do desvio de finalidade e da ofensa à objetividade
e impessoalidade na instauração da fiscalização
Preliminar: Da ofensa à ampla defesa pela falta de apresentação, nestes autos,
dos termos de diligência fiscais expedidos a terceiros
DO MÉRITO Da natureza jurídica das operações realizadas pela contribuinte,
confirmadas por parecer do renomado jurista Fabio Ulhoa Coelho
DO MÉRITO Do erro no lançamento decorrente de obrigação tributária indevida
Do método de cálculo efetuado no lançamento
Da inexistência do IOF adicional, calculado à alíquota de 0,38%
Da nulidade decorrente do erro na atribuição da sujeição passiva tributária
Do erro na descrição da penalidade
Da aplicação de multa qualificada
DA PROPOSITAL OMISSÃO DA FISCALIZAÇÃO A RESPEITO DE ELEMENTOS DE
PROVA OBTIDOS AO LONGO DA AUDITORIA
DA ILEGALIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL OCORRIDA NOS
AUTOS
DAS RESPOSTAS OFERTADAS PELOS CIRCULARIZADOS
DA ACUSAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À ANÁLISE ADEQUADA DA CONTROVÉRSIA
DO PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE PARECER
DO PEDIDO
Nestes termos, requer-se o processamento da presente medida, acolhendo-se os
pedidos de diligência acima formulados e, após, sobrevindo qualquer tipo de
informação, seja conferida a oportunidade da contribuinte manifestar-se a vosso
respeito. Ao final, comprovadas as nulidades arguidas ao longo da presente peça
defensiva, bem como, no mérito, as impropriedades e ilegalidades contidas na
autuação, o provimento desta medida para anular integralmente à acusação, sem
se deixar de reconhecer a ausência do grupo econômico, nos termos da
argumentação supra.
WOLNEY DE MEDEIROS ARRUDA FILHO
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente ao ora Recorrente e o uso
consequentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
Fl. 10701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
24
III.3 – A nulidade do auto de infração, em razão da violação do contraditório e da
ampla defesa
III.4 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.5 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente.
IV - O Pedido Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade,
lavrados contra o ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso
assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de
infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência
de solidariedade, entre a Autuada e o ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
ANTÔNIO CARLOS SHIRO HACHISUCA
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente ao ora Recorrente e o uso
conseqüentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
III.3 – A nulidade do auto de infração, em razão da violação do contraditório e da
ampla defesa
III.4 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.5 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente: o legitimo
direito do exercício de profissão regulamentada, por parte do Recorrente.
IV - O Pedido Requer-se, à vista do exposto, seja determinada a imediata
realização de diligência, para que sejam acostados aos autos do presente feito,
todos os registros de entrega das declarações fiscais, recepcionadas pela Receita
Federal do Brasil, oriundas do equipamento de MAC Address EC-A8-6B-B8 BD-C7,
para que fique demonstrada a ausência de intenção de fraude, por parte do
Recorrente, e, ainda, o regular exercício de atividade inerente a escritório de
contabilidade, que naturalmente entrega, simultaneamente, declarações de
diversos contribuintes.
Requer-se, outrossim, que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados
contra o ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não
se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de infração
lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência de
solidariedade, entre a Autuada e o ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
Fl. 10702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
25
GRUPO W PARTICIPAÇÕES LTDA
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente ao ora Recorrente e o uso
consequentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 - A nulidade da autuação fiscal, lavrada contra a Autuada, e,
consequentemente, da autuação fiscal e do termo de solidariedade lavrados
contra o ora Recorrente, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo
III.3 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
III.4 – A nulidade do auto de infração, em razão da violação do contraditório e da
ampla defesa
III.5 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.6 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente.
III.6.a) A ausência de solidariedade por suposto “interesse comum nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal” (Art 124, I, do CTN)
III.6.b – Solidariedade tributaria - O interesse jurídico comum ocorrido
exclusivamente em caso de realização conjunta de fato de gerador pelos
contribuintes
O Pedido Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade,
lavrados contra o ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso
assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de
infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência
de solidariedade, entre a Autuada e o ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
GRUPO WAF IMÓVEIS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente ao ora Recorrente e o uso
conseqüentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 - A nulidade da autuação fiscal, lavrada contra a Autuada, e,
consequentemente, da autuação fiscal e do termo de solidariedade lavrados
contra o ora Recorrente, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo
III.3 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
Fl. 10703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
26
III.5 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.6 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente.
III.6.a) A ausência de solidariedade por suposto “interesse comum nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal” (Art 124, I, do CTN)
III.6.b – Solidariedade tributária - O interesse jurídico comum ocorrido
exclusivamente em caso de realização conjunta de fato de gerador pelos
contribuintes
IV - O Pedido Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade,
lavrados contra o ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso
assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de
infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência
de solidariedade, entre a Autuada e o ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
FOREGON.COM S/A
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente à ora Recorrente e o uso
conseqüentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 - A nulidade da autuação fiscal, lavrada contra a Autuada, e,
consequentemente, da autuação fiscal e do termo de solidariedade lavrados
contra a ora Recorrente, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo
III.3 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
III.4 – A nulidade do auto de infração, em razão da violação do contraditório e da
ampla defesa
III.5 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.6 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente.
III.6.a) A ausência de solidariedade por suposto “interesse comum nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal” (Art 124, I, do CTN)
III.6.b – Solidariedade tributaria - O interesse jurídico comum ocorrido
exclusivamente em caso de realização conjunta de fato de gerador pelos
contribuintes
III.6.c) A necessária reposição da verdade: a ora Recorrente não recebeu recursos
ocultados, advindos da empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda. ou de sua suposta
sucessora, R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli.
Fl. 10704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
27
IV - O Pedido Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade,
lavrados contra a ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso
assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de
infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência
de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
PLANTAE IF FOMENTO COMERCIAL LTDA
III – O Direito III.1 – A nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de termo
de início de fiscalização (TIF), relativamente à ora Recorrente e o uso
consequentemente indevido, pela autoridade fiscal, de informações protegidas
por sigilo fiscal.
III.2 - A nulidade da autuação fiscal, lavrada contra a Autuada, e,
consequentemente, da autuação fiscal e do termo de solidariedade lavrados
contra a ora Recorrente, em razão da ausência de motivação do ato
administrativo
III.3 – A nulidade da autuação fiscal em razão da utilização de informações
relacionadas à período não incluído no termo de início fiscalização.
III.4 – A nulidade do auto de infração, em razão da violação do contraditório e da
ampla defesa
III.5 – A nulidade do auto de infração, em razão da aplicação de multa de caráter
confiscatório
III.6 – A ausência de responsabilidade solidária do ora Recorrente.
III.6.a) A ausência de solidariedade por suposto “interesse comum nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal” (Art 124, I, do CTN)
III.6.b – Solidariedade tributaria - O interesse jurídico comum ocorrido
exclusivamente em caso de realização conjunta de fato de gerador pelos
contribuintes
III.6.b) A necessária reposição da verdade: a ora Recorrente não é controladora da
empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda. nem da RTS Serviços e Cobranças Eirelli.
IV - O Pedido Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade,
lavrados contra a ora Recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso
assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão, relativamente ao auto de
infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da inexistência
de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
RTS SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI
Dos fundamentos jurídicos
Fl. 10705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
28
Apesar do esforço do nobre Julgador de 1o grau, o decreto condenatório é
insuficiente à comprovação de qualquer participação da Recorrente nas
operações que originaram ao lançamento tributário em discussão.
Como se sabe, o sujeito passivo da obrigação principal “é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”, o qual se subdivide em
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o fato gerador, e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
O cenário apontado pela fiscalização se volta muito mais à estruturação de um
grupo econômico do que efetivamente sedimentar a união, o vínculo e a relação
da Recorrente com o fato gerador praticado pela contribuinte original,
necessários para a atribuição da sua solidariedade.
No próprio relatório fiscal lavrado, consta apuração, através da Declaração de
Informações de sobre Movimentação Financeira – DIMOF, a respeito da
contemporaneidade de operações praticadas pela contribuinte (E.N.S.) e pela
Recorrente nos anos de 2014 e 2015 (fls. 9350).
A propósito, de se destacar que, dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) acima
mencionados, utilizados para se tentar atribuir a responsabilidade tributária
solidária entre a Recorrente entre todos aqueles constantes do auto de infração,
quase a metade, ou seja, exatos R$ 2.923.335,36 (dois milhões, novecentos e
vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais com trinta e seis centavos) dizem
respeito à empresa da qual também era sócio.
Concluindo: em movimentação financeira próxima de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), a fiscalização pretende atribuir responsabilidade
tributária solidária por ter identificado pagamentos a terceiros que, somados,
chegariam a R$ 3.126.664,64 (três milhões, cento e vinte e seis mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), equivalendo a 0,625%
(seiscentos e vinte e cinco milésimos por cento) da movimentação financeira
total.
Neste particular, por mais que se contrarie à jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e se admita o interesse financeiro como elemento
configurador do interesse comum para fins de solidariedade tributária, parece
óbvio reconhecer que, no caso em apreço, ele não está demonstrado.
Do pedido
Nestes termos, requer-se o provimento da presente medida para o fim de,
preliminarmente, anular-se ao auto de infração e a r. decisão proferida em
relação à Recorrente, ante a discrepância entre o motivo albergado pela
fiscalização para a atribuição de responsabilidade solidária à empresa (sucessão) e
o dispositivo legal efetivamente inserido no auto de infração (art. 124, inciso I do
CTN), suficiente a reconhecer o erro na capitulação do fato, nos termos do artigo
11 do Decreto no 70.235/1972, e, no mérito, afastar à responsabilidade tributária
Fl. 10706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
29
solidária atribuída no auto de infração em análise, por não estão presente o
interesse jurídico, muito menos econômico, a subsidiar o interesse comum de que
trata o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, além de não existir a
figura do grupo econômico, defendido pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações de nulidade
Os recorrentes apresentam diversas alegações com vistas à declaração de nulidade
do lançamento, bem como da lavratura dos termos de responsabilidade. Sustentam, em síntese:
(i) a ausência de lavratura de Termo de Início de Fiscalização em relação aos responsáveis
solidários; (ii) o uso indevido de informações protegidas por sigilo fiscal; (iii) a ausência de
motivação do ato administrativo; (iv) a utilização de informações relativas a período não
abrangido pelo termo de fiscalização lavrado em face da autuada; (v) a violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa; (vi) a aplicação de multa de caráter confiscatório; (vii) o alegado
desvio de finalidade e a ofensa aos princípios da objetividade e da impessoalidade na instauração
da fiscalização; (viii) a não apresentação de termos de diligência fiscal expedidos a terceiros; (ix) a
qualificação equivocada da natureza jurídica das operações praticadas; (x) erro no lançamento; (xi)
erro na atribuição da sujeição passiva tributária; (xii) erro na descrição da penalidade; e (xiii)
omissão quanto a elementos probatórios obtidos no curso da auditoria fiscal.
Ao final, pugnam pela nulidade integral do procedimento fiscal.
No entanto, não prosperam as preliminares de nulidade suscitadas pelos
recorrentes. O exame dos autos evidencia que o lançamento foi formalizado por autoridade
competente, com a devida motivação e descrição dos fatos geradores, bem como com a indicação
dos dispositivos legais aplicáveis. Observa-se, ainda, que foi assegurado aos autuados o exercício
do contraditório e da ampla defesa ao longo do processo administrativo fiscal, não se
identificando irregularidade capaz de macular o procedimento.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, as hipóteses de nulidade encontram-se taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
“Art. 59. São nulos:
Fl. 10707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
30
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.”
No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. O auto de infração foi
lavrado por autoridade competente e contém a descrição dos fatos, a indicação dos dispositivos
legais aplicáveis e os elementos que fundamentam a exigência fiscal, tendo sido assegurado aos
recorrentes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, observa-se que, no caso de auto de infração, a nulidade se configura
quando o ato é lavrado por autoridade incompetente, uma vez que a hipótese de preterição do
direito de defesa restringe-se aos despachos e às decisões administrativas. Isso porque a lavratura
de atos ou termos, categoria na qual se insere o auto de infração, não é apta, por si só, a
caracterizar cerceamento do direito de defesa, considerando que a apresentação da impugnação e
o exercício da defesa ocorrem em momento posterior à formalização do lançamento.
Ademais, eventuais irregularidades, incorreções ou omissões distintas daquelas
previstas no art. 59 não ensejam nulidade do procedimento, podendo ser sanadas caso venham a
ocasionar prejuízo ao sujeito passivo, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal.
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Do exame dos recursos apresentados, verifica-se que os recorrentes não
questionam a competência da autoridade que lavrou o auto de infração, mas sim a forma e os
critérios adotados pela fiscalização para a identificação das supostas infrações.
Assim, não se tratando de nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não obstante o afastamento da preliminar, reputa-se oportuno tecer algumas
considerações acerca das alegações apresentadas pelos recorrentes.
Conforme demonstrado pela DRJ, a recorrente E.N.S. alega falta de motivo, desvio
de finalidade e ofensa à objetividade e impessoalidade na instauração da fiscalização. Diz acreditar
que o procedimento foi instaurado em razão de denúncia anônima, ou seja, que o procedimento
não foi instaurado em razão da opção indevida pelo lucro presumido.
A seleção de um contribuinte para fiscalização é feita pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a partir dos dados disponíveis em seus registros. A crença
manifestada no sentido de que o procedimento foi instaurado em função de uma
razão diversa à informada nos autos nada mais passa do que isso, uma crença. O
que consta dos autos, mais especificamente do termo de início de procedimento
Fl. 10708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
31
fiscal, é que a autuada, num primeiro momento, foi intimada a justificar a sua
opção pelo lucro presumido, afinal, segundo informação passada por
representante (identificado) da contabilidade da empresa, a atividade
desenvolvida (factoring) não era compatível com tal opção (não houve denúncia
anônima). Ao que consta, aliás, tal informação restou comprovada nos autos.
Ademais, consta dos autos, também, que a autuada já se encontrava sob ação
fiscal (diligência fiscal) iniciada em 27/12/2018 e que para atendimento de
intimação a mesma havia apresentado diversos livros e documentos que
indicavam o auferimento de receitas decorrentes de factoring na conta analítica
03.01.01.001.00000 (fl. 15). O procedimento certamente não foi instaurado com o
objetivo de prejudicar a autuada mas, apenas, de verificar o cumprimento da
legislação tributária. Apenas isso. Imaginar que a fiscalização “criou” um motivo
para instaurar um procedimento objetivando apenar um contribuinte por motivo
diverso que teria relação com uma denúncia feita anonimamente, é algo que fere
a lógica e o bom senso. Os motivos do lançamento e mesmo da responsabilização
constam de todos os termos lavrados e estão claramente delineados nos autos. A
intenção da autuada é muito clara: desviar a atenção do julgador sobre a infração
constatada, levando-o a preocupar-se com questões que não afetam a
consistência do lançamento. As considerações apresentadas carecem de qualquer
pertinência e, por certo, devem ser rechaçadas.
Outro ponto suscitado pelos recorrentes refere-se à ausência, nos autos, dos
termos de diligência fiscal expedidos a terceiros. Sustentam, inclusive, que alguns desses
expedientes teriam sido encaminhados a terceiros não incluídos na relação apresentada em
resposta à intimação recebida, tendo sido expedidos, ainda, em momento anterior à apresentação
da referida relação.
Como ressaltado, antes de iniciado o procedimento fiscal, cientificado em
20/02/2019 (fl. 72), a autuada já se encontrava sob diligência fiscal, conforme se
vê às fls. 02/04. Essa diligência havia se iniciado em 27/12/2018 e a própria
autuada já havia atendido intimações em 18/01/2019 (fl. 07) e apresentado
diversos livros e documentos para auditoria.
Nesses documentos, inclusive, já constava que a autuada auferia receitas
decorrentes de factoring. Evidente que se a fiscalização intimou pessoas que
eventualmente tiveram relacionamento com a autuada isso decorreu do processo
de seleção fiscal e mesmo da circularização efetuada. O processo não é penal, é
administrativo tributário, portanto, se alguma pessoa física ou jurídica, foi
identificada como tendo relações com a autuada e, por esse ou mesmo por outro
motivo, legalmente justificado, foi intimada a prestar esclarecimentos, isso em
nada prejudica o lançamento. Outra questão, o fato de terceiros terem sido
intimados a prestar esclarecimentos não significa, de modo algum, que esses
esclarecimentos devam, necessariamente, constar dos autos. A legislação a
respeito é clara: a exigência de crédito tributário deve ser formalizada em auto de
infração que deve ser instruído com “todos os termos, depoimentos, laudos e
Fl. 10709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
32
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito ” (art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972), ou seja, os termos, os depoimentos, os laudos, os
demais elementos de prova devem servir para comprovar o ilícito .
Se eles não comprovam a prática de ilícitos, não têm pertinência para os autos, ao
menos não para a fiscalização, pois não respaldam o lançamento. É válido repetir:
o processo trata de exigência de crédito tributário, portanto, não é um processo
penal e não estão em jogo circunstâncias agravantes ou atenuantes. O que se
exige é apenas o cumprimento da legislação tributária. Apenas isso. Nessa esteira,
carece de total pertinência o fato de outras pessoas jurídicas ou físicas, terem sido
intimadas, e mesmo reintimadas a prestar esclarecimentos. É um processo normal
da fiscalização e decorre do cumprimento da legislação. Carece de pertinência,
também, o fato de o resultado de algumas dessas intimações/diligências não ter
constado dos autos, afinal, frise-se, não são todos os documentos, termos,
depoimentos e demais elementos de prova coletados que devem ser juntados a
eles, mas apenas os que são capazes de comprovar o ilícito praticado pela
autuada.
Além disso, os recorrentes tecem considerações sobre o desconto bancário e sobre
o desconto mercantil, sobre as operações feitas por instituições financeiras e por empresas de
fomento mercantil. Diz que a metodologia de cálculo é diferente (apresenta exemplo) entre
instituições financeiras e empresas de factoring e afirma que a fiscalização não indica que tenha
havido coleta, intermediação, aplicação ou mesmo custódia de valores de terceiros. Questiona,
também a afirmação de que parte das operações teria ocorrido com títulos de crédito que não
resultariam de vendas mercantis a prazo ou mesmo de prestação de serviços.
Isso porque as empresas de factoring ou de fomento mercantil desenvolvem
atividade caracterizada pela aquisição de direitos creditórios, por um valor à vista e mediante a
aplicação de taxas de juros e de serviços, de contas passíveis de recebimento a prazo. Na prática
elas se distanciam de instituições financeiras e, portanto, segundo a jurisprudência, não se
incluem no âmbito do sistema financeiro nacional.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, o problema surge quando uma empresa
que não tem tal operação prevista em seu estatuto realiza operações que, nos termos da
legislação, deveriam ser praticadas apenas por instituições financeiras.
A autuada, ao atender intimação, informou que “foi constituída para cobranças de
títulos de crédito de terceiros” (fl. 996) e que “a empresa não realizava qualquer
tipo de empréstimo a terceiros, tendo atuado apenas na aquisição de direitos
creditórios (cheques, duplicatas mercantis, notas promissórias rurais, etc.),
adquiridos via endosso ou cessão civil de crédito.” (fl. 996). Ao que consta, isso
não encontra respaldo no objeto social constante de seus documentos
societários.
Em outro momento a autuada afirma que atua na aquisição de direitos creditórios
de terceiros, ou seja, afirma expressamente tratar-se de empresa de factoring:
Fl. 10710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
33
“3. DA ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA PELA ENS.
No período fiscalizado a atividade primordial realizada pela contribuinte, teve por
base operações de fomento mercantil (factoring), cujo CNAE apropriado seria
6491-3/00 (Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring), haja vista adquirir
junto a terceiros direitos de créditos gerados por vendas mercantis com aplicação
de desconto sobre o valor de face dos títulos.” (fl. 5428).
Além disso, verifica-se que a fiscalização apurou, todavia, que nos contratos
firmados com seus clientes, a autuada não assumia qualquer risco em razão do inadimplemento
da obrigação. O contratante (cliente), normalmente um produtor rural, “assumia a
responsabilidade civil e criminal pela existência, legitimidade, legalidade e veracidade dos direitos
creditórios negociados, bem como pelos vícios redibitórios, pela evicção, pela solvência do
sacado/devedor principal, e pela inadimplência dos direitos creditórios negociados.” Ao que
consta, ela poderia, inclusive, exigir do seu cliente que o mesmo efetuasse a recompra dos direitos
creditórios negociados para que ele buscasse sua recuperação diretamente perante o
sacado/devedor principal ou mesmo demandar solidariamente tanto o seu cliente quanto o
sacado/devedor. O exemplo a seguir consta do RF, às fls. 9.337/9.339.
Ao prever tais condições nos contratos firmados com seus clientes, a autuada,
ainda que assim não admita, demonstra que, apesar de não estar previsto em
seus estatutos, atua como empresa de factoring e, também, como instituição
financeira (sem autorização legal). O que chama a atenção é que, seja como
instituição financeira, seja como empresa de factoring, existe previsão legal, no
Decreto no 6.306, de 2007, para a incidência de IOF sobre as operações realizadas.
Nesse contexto, portanto, fica claro que a autuada está sim sujeita à tributação do
IOF, e tal incidência se dá sobre as operações de crédito realizadas.
No RF a fiscalização chama a atenção para uma operação realizada entre a
autuada e um produtor rural sem relação com uma venda mercantil ou uma
prestação de serviços, o que, segundo relatado, indicaria uma atividade própria
de uma instituição financeira. A autuada contesta e diz que a operação indicada
tem, sim, amparo em operação de venda só que essa venda teria ocorrido em um
momento futuro.
O exemplo foi incluído no RF apenas para reforçar a posição da fiscalização acerca
da prática de atividade financeira pela autuada. Por qualquer ângulo que se
pretenda analisar a empresa, a conclusão é a mesma: ela é contribuinte do IOF,
portanto, a discussão, ou melhor, o resultado dessa discussão, em nada lhe
beneficia.
A legislação realmente prevê a possibilidade de produtores rurais receberem
valores em adiantamento de sua produção, situação, aliás, possível em qualquer
outro ramo de atividade. Prevê, também, a forma de contabilização desses
adiantamentos. O que não restou comprovado pela autuada, no entanto, é a
existência de um elo entre as notas promissórias emitidas pelos produtores rurais,
Fl. 10711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
34
que foram utilizadas em operações com a autuada e a informação de que essas
notas estariam vinculadas a futuros fornecimentos a usinas de cana-de-açúcar e
álcool e aos consequentes pagamentos. Em outras palavras, não ficou
comprovado nos autos que as notas promissórias emitidas pelos produtores
rurais, utilizadas para a obtenção de recursos junto à E.N.S., realmente estavam
vinculadas a vendas ou à prestação de serviços. Nesse sentido, fica ressaltado que
a operação realizada tratou-se de uma simples operação financeira, ou seja, de
uma operação de desconto de direitos creditórios, onde, aliás, todo o risco estava
sendo assumido pelo produtor rural.
Dessa forma, os recorrentes reiteram a alegação de que o suposto relato incorreto
dos fatos implicaria a nulidade do auto de infração. Contudo, verifica-se que confundem matéria
preliminar com questões afetas ao mérito da autuação.
Assim, o auto de infração, com grande detalhamento (fls. 9.312/9.444), descreve
todas as etapas do procedimento fiscal e indica claramente os fatos que fundamentaram o
lançamento.
Embora os recorrentes questionem algumas indicações fiscais, não apresentam
elementos probatórios capazes de comprovar a ocorrência de equívocos nas conclusões adotadas.
Diante desse quadro, não se vislumbram fundamentos para declarar a nulidade do
lançamento.
demais, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece os requisitos formais
do auto de infração, dentre os quais se encontra a descrição clara e precisa do
fato que enseja a exigência tributária.
Assim, com grande detalhamento (fls. 9.312/9.444), todas as etapas do
procedimento e deixa claro quais os fatos que motivaram o lançamento. No
entanto, os questiona as indicações fiscais mas, além de argumentos, nada
apresenta para comprovar a ocorrência de equívocos nas conclusões adotadas.
Nesse quadro, não se vislumbram razões para se declarar a nulidade do
lançamento.
Trata-se, como se vê, de argumentação que, de modo algum, pode ser analisada
no ambiente administrativo, sendo certo que, eventual discordância quanto ao
que consta da aludida lei deve ser levada ao poder competente para dirimi-la, ou
seja, o Judiciário.
Na sequência, a autuada, ainda discorrendo sobre as operações, pretende
evidenciar a existência de falhas no procedimento as quais, ao seu ver, seriam
capazes de comprometer o lançamento. Nessa linha, a autuada volta a traçar
diferenças entre desconto financeiro e fomento mercantil.
É sabido que existem diferenças entre as operações mencionadas. Não há dúvidas
quanto a isso. A questão é que o procedimento apurou a ocorrência de operações
financeiras, permitidas a instituições financeiras, praticadas por uma empresa que
se identifica como sendo de factoring (apesar de não haver tal previsão em seus
Fl. 10712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
35
estatutos), e tal fato sujeita a autuada ao enquadramento não apenas na alínea
‘b’ do inc. I do art. 2o do Decreto no 6.306, de 2007, mas às hipóteses previstas em
todo o inciso I do referido artigo.
Quanto a Falta de motivo, o desvio de finalidade e ofensa à impessoalidade na
seleção da empresa para a ação fiscal, cabe mencionar, que no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil às atividades de seleção e preparo, bem como a atividade de fiscalização são
cindidas, por força do seu Regimento Interno, Portaria MF no 284, de 27 de julho de 2020, de
modo que o setor de seleção e preparo prima pela elaboração de relatórios de seleção e preparo,
pautados pela impessoalidade, legalidade, sempre vinculados a critérios objetivos, cabendo-lhe
selecionar, a partir de dados de que dispõe, qualquer contribuinte, cujos motivos e finalidades são
previamente circunscritos.
Desta forma, tal argumento não merece prosperar, cuja alegação está calcada em
mera ilação, corroborado pela ausência de informações ou desconhecimento das atividades
supramencionadas.
As recorrentes alegam o cerceamento ao direito de defesa, porque não constam
dos autos, as diligências realizadas junto a terceiros e cópia integral do procedimento fiscal n°
0810500-2016-00004-6 relativo ao ano de 2016.
Neste caso, há de se considerar, todavia, que a atividade de fiscalização está
imantada pelo Princípio Inquisitorial, cuja consagração do Princípio da Ampla Defesa e o
Contraditório se instalará a partir da instauração do litígio.
Assim, as diligências realizadas junto a terceiros, deve ser compreendida como um
ato decorrente da própria atividade fiscal, que pretende reunir todos os elementos necessários a
fim de se consagrar a verdade material.
Tem-se ainda, nos termos da Súmula CARF n. 162, que o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, de sorte
que não há qualquer nulidade a ser sanada.
Portanto, neste caso, não assiste razão a alegada prejudicial de ampla defesa.
Os responsáveis solidários, exceto a empresa RTS, alegam a ofensa ao art. 59, II, §1o
do Decreto no 70.237, de 1972.
Neste caso, o inciso I dispõe que a declaração de nulidade, ao se inserir na categoria
de ato ou termo, condiciona a lavratura por pessoa incompetente, alcançando, prioritariamente, o
auto de infração.
No tocante ao art. 59, II, como citado alhures, somente pode ser declarada na fase
posterior à lavratura do auto de infração, que se consagra com a instauração do litígio.
Neste caso, o auto de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e devidamente cientificado ao contribuinte, que assim pode apresentar, inicialmente, a sua
impugnação e, na sequência, o seu recurso voluntário.
Fl. 10713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
36
Assim, falece razão aos recorrentes, por não haver qualquer afronta ao art. 59, II,
§1o do Decreto no 70.237, de 1972.
Os responsáveis solidários acusam que as provas são ilícitas, dada a ausência de
termo de início de fiscalização (TIF) e o uso consequentemente indevido, de suas informações
protegidas por sigilo fiscal.
Ademais, a referida alegação não tem embasamento lógico jurídico, haja vista, que
o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é essencial na relação junto ao contribuinte,
objeto de escrutínio fiscal, sendo a imputação de responsabilidade elemento incidental.
Inclusive ao regular a matéria, a IN RFB no 1862/2018, indica em seu art. 2o, que:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a
tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) para a imputação de responsabilidade tributária.
Da mesma forma, deve ser afastada a alegação de que a fiscalização teria quebrado
o sigilo dos responsáveis, haja vista que, não há qualquer indicativo nos autos nesse sentido.
Ao compulsar o TVF, verifica-se que a fiscalização cotejou as informações bancárias
do contribuinte com as informações fiscais dos responsáveis, os quais a autoridade fiscal já
possuía acesso, ao acessá-los no contexto da fiscalização tributária.
Desta forma, não merece prosperar a referida alegação.
A recorrente e solidários requererem que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no
âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não merece prosperar à alegação dos recorrentes.
As recorrentes também alegam nulidade quanto ao método de cálculo efetuado no
lançamento. Diz que a fiscalização efetuou o lançamento sobre o valor líquido de aquisição do
título, ou seja, “apesar de qualificar as operações da Recorrente como uma operação de crédito,
ao efetuar o cálculo do tributo devido, a própria fiscalização revelou entender que elas devam ser
calculadas de acordo com as operações relativas a títulos." O art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007,
que encontra fundamento na Lei no 8.894, de 1994, estabelece que a base de cálculo do IOF, na
Fl. 10714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
37
operação de desconto de títulos, inclusive no caso de alienação a empresas de factoring de
direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, deve ser o valor líquido da operação, portanto,
correto o procedimento fiscal.
O art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007, que encontra fundamento na Lei no 8.894,
de 1994, estabelece que a base de cálculo do IOF, na operação de desconto de
títulos, inclusive no caso de alienação a empresas de factoring de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo, deve ser o valor líquido da operação,
portanto, correto o procedimento fiscal.
Além disso, questionam a incidência do IOF adicional de 0,38% pois entendem que
as operações realizadas não representam operações de crédito.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, inda que assim não admita, restou
constatado pela fiscalização a realização de operações de desconto de títulos por parte da
autuada. Nessa linha, mantém-se a alíquota adicional.
Em relação aos responsáveis, verifica-se que a legislação do IOF, escorada na
legislação complementar, distingue de forma primária as figuras do contribuinte e do responsável.
E, por ser originária, essa forma se afasta da mera retenção na fonte como técnica de
recolhimento tributário.
O IOF, portanto, compreende um contribuinte e um responsável,
responsabilidade essa que, no caso, não decorre de sucessão, condição, infração
ou de técnica tributária, mas de sujeição passiva de per si. Assim, distintamente
de outros tributos e mesmo de outras situações, o IOF permite a inclusão em seu
pólo passivo, posição que repercute a obrigação do pagamento, tanto o
contribuinte quanto o (s) responsável (eis) e isso, por certo, não representa
qualquer erro de determinação da sujeição passiva tributária. Isso fica mais
flagrante, ainda, quando se constata que o presente caso não trata de simples
operações de fomento mas, também, de operações financeiras. A interessada
menciona o Parecer Normativo Cosit no 01, de 2002, contudo, o IOF, ao contrário
do imposto de renda, que é o tributo tratado no parecer, não tem natureza de
mera antecipação do imposto devido pelo contribuinte, razão pela qual a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto acaba sendo apenas
da interessada, por ser ela a fonte pagadora (responsável).
Ainda no que diz respeito à nulidade, vê-se que várias pessoas indicadas como
responsáveis questionam a falta de emissão de um Termo de Início de Fiscalização em relação a
elas. É o caso das pessoas jurídicas Plantae IF Fomento Comercial Ltda., Grupo WAF Imóveis
Participações e Empreendimentos Ltda., Grupo W Participações Ltda. e Foregon.Com. S/A e das
pessoas físicas Wolney de Medeiros Arruda Filho e Antonio Carlos Shiro Hachisuca.
Por inexistir termo específico, pleiteiam a nulidade de todo o procedimento.
Insistem que, sem emitir o competente termo, a fiscalização passou a acessar diversos dados
protegidos por sigilo fiscal. Ressaltam o disposto na Lei Complementar no 105, de 2001, acerca do
Fl. 10715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
38
acesso a dados sigilosos e, ainda, o disposto no Decreto no 3.724, de 2001 e na Portaria RFB no
6.478, de 2017. Adicionalmente, dizem que configura infração do servidor acessar
imotivadamente os sistemas da RFB que contenham informações protegidas por sigilo fiscal e que
as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo.
Assim, compulsando-se o RF de fls. 9.312/9.444, é possível constatar que a autuada
foi intimada a apresentar livros, extratos bancários e diversos outros documentos. Ademais,
constata-se, também, que a autuada atendeu às intimações. A partir da documentação
apresentada pela autuada, a fiscalização tomou conhecimento das inúmeras operações por ela
realizadas, passando a intimar pessoas físicas e jurídicas que, até então, vinham mantendo
relações com a E.N.S. para a apresentação de esclarecimentos e, sendo o caso, documentos
adicionais.
Portanto, com base nos livros, documentos e extratos apresentados pela autuada e,
também, nos documentos e esclarecimentos apresentados pelas pessoas físicas e jurídicas que
vinham mantendo relações comerciais ou financeiras com a autuada, a fiscalização chegou às
conclusões que constam dos autos. Não houve qualquer violação ao sigilo fiscal nem qualquer
obtenção de prova por meio ilícito. Quanto à necessidade de lavratura de termo de início de
fiscalização, entende-se suficiente ressaltar o que está disposto no §1o do art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972, ou seja, de que o “início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.” Rejeitam-se as alegações.
Outra questão indicada como motivo de nulidade pelas pessoas jurídicas Plantae IF
Fomento Comercial Ltda., Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda., Grupo W
Participações Ltda. e Foregon.Com. S/A e pelas pessoas físicas Wolney de Medeiros Arruda Filho e
Antonio Carlos Shiro Hachisuca diz respeito à alegação de utilização de informações relativas a
período não incluído no termo de fiscalização. Afirma que o período fiscalizado deveria ser de
10/2014 a 12/2016 mas a fiscalização também teria analisado fatos de 2013.
No entanto, verifica-se que o procedimento relativo ao IOF não se reportou ao
mesmo período do IRPJ (10/2014 a 12/2016) mas ao período de 01/2015 a 12/2016.
Assim, conforme demonstrado pela DRJ, apesar de realmente constarem dos autos
alguns documentos relativos ao ano de 2013 é importante esclarecer que tais documentos estão
relacionados a procedimento fiscal e que eles foram apresentados pela autuada em razão de
intimações recebidas (fls.5427/5485). As informações que os mesmos espelham, ao que consta,
não serviram, certamente, para constituir qualquer exigência em relação ao ano de 2013. Se tais
documentos acabaram sendo juntados aos autos pela fiscalização isso se deu apenas para
evidenciar a linha de atuação da autuada e para auxiliar na compreensão acerca de suas
atividades. Não se vislumbra nisso qualquer irregularidade. Ela existiria, por certo, se algum
lançamento relativo ao ano de 2013 tivesse sido efetuado, mas isso não aconteceu. Ademais, não
é demais lembrar, que o trabalho de fiscalização envolve diversas etapas e certamente a busca de
Fl. 10716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
39
informações, seja por meio de pesquisas, seja por meio de diligências, inclusive em relação a
terceiros, não pode ser negligenciada. A argumentação, como é visível, carece de pertinência e
não sustenta qualquer nulidade.
A pessoa jurídica R.T.S. Serviços e Cobranças Eireli sustenta que, para a atribuição
da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, a pessoa de quem se pretende exigir
tal responsabilidade deve ter participado do fato gerador. Afirma que a descrição utilizada pela
fiscalização para atribuí-la se refere a fundamento normativo diverso, o que configuraria, segundo
alega, um “inequívoco erro na capitulação legal do fato”, implicando, assim, a nulidade do
procedimento fiscal.
No entanto, como demonstrado ao longo deste voto, não se verifica erro na
capitulação legal do fato. As conclusões fiscais encontram-se devidamente comprovadas nos
autos, e a argumentação apresentada em oposição à acusação não foi capaz de alterá-las. Dessa
forma, mantém-se a exigência fiscal e a responsabilização atribuída à recorrente. Além disso, a
empresa também questiona as transferências financeiras realizadas, observando que, embora
tenha sido identificada movimentação de aproximadamente R$ 500 milhões entre 2014 e 2018, a
fiscalização considerou apenas valores de interesse comum, referentes a transferências e
despesas pagas, que somam cerca de R$ 6.050.000,00, ou seja, menos de 1,2% da movimentação
total apurada. Sustenta, portanto, a nulidade tanto do lançamento quanto do termo de
responsabilidade.
Ressalte-se que, conforme constatado pelo relatório fiscal, foram identificadas
operações envolvendo a R.T.S., E.N.S., Plantae If, o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, bem
como pessoas de sua família. Independentemente da relevância dos valores apurados, essas
operações evidenciam a existência de gerência comum entre as referidas empresas.
Diante disso, rejeitam-se as alegações de nulidade apresentadas pelos recorrentes.
MÉRITO
Os recorrentes questionam a qualificação da multa. Aduzem que não estão
presentes os requisitos previstos na legislação para que isso tenha ocorrido. Nesse sentido,
afirmam que o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho participou da sociedade mas que após sua
saída ele não teria praticado mais qualquer ato, seja pela sociedade seja em seu favor e não
interferiu nas decisões ou nas transações efetuadas pela empresa. Evidencia que “não há qualquer
elemento de prova, nem sequer indiciário, que o vincule à E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e que
autorize a conclusão fazendária acerca da sonegação, fraude ou conluio como justificativas para a
dobra da penalidade.” Discordam, também, da indicação do Sr. Everaldo Nascimento Silva, como
sendo apenas um “laranja” da sociedade. Questionam a qualificação da multa apenas porque o ex-
sócio, Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, não atendeu intimações nem entregou documentos
solicitados. Insistem no cancelamento da multa.
Assim, ao solicitar o afastamento da responsabilização, mas na mesma linha, o Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho diz, em seu recurso, que não cometeu qualquer ato com
Fl. 10717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
40
excesso de poderes e que a “narrativa contida no relatório produzido pela ilustre Autoridade fiscal
envolvendo o ora recorrente limita-se a frequentar o ambiente do imaginário, instalando
conclusões em tudo divorciadas da realidade e do direito.” Essa mesma reclamação também foi
apresentada pelo Sr. Antonio Carlos Shiro Hachisuca em seu recurso.
No entanto, a acusação fiscal é a de que a autuada, junto com as demais empresas
mencionadas, desenvolvia suas atividades como se fizessem parte de um mesmo grupo
econômico (fls. 9.347/9.348):

Nesse sentido, verifica-se que o RF detalha as operações apuradas em auditoria.
Nesse detalhamento consta que após alteração contratual, o sócio Wolney de Medeiros Arruda
Filho deixou o quadro societário da autuada e em seu lugar foi admitido o Sr. Everaldo do
Nascimento Silva.
Conforme detalhado pela DRJ, pouco tempo depois, a autuada cessa atividades,
porém, continua a operar por meio de outra empresa, a R.T.S. Visando reunir elementos para
subsidiar as conclusões fiscais, a fiscalização teria intimado um dos clientes da empresa e, ao que
consta, ele teria respondido que “as empresas R.T.S. e Plantae IF eram representadas por Vagner
Luiz Pontarotto e Haroldo Reversi Mais, ambos empregados da Plantae If” e que as negociações
dependiam da decisão do Sr. Nungesses Zanetti Filho ou do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho,
que era tido como dono da Plantae If, e que a R.T.S. fazia parte da Plantae If. Os documentos
apresentados por dito cliente (Sérgio Donizetti Pavani) foram analisados e a partir deles foi
possível constatar que os negócios eram feitos com a Plantae IF mas as operações eram
registradas (e recebidas) nas empresas E.N.S. ou R.T.S.
Fl. 10718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
41
Em outros exemplos, obtidos mediante circularização, apurou-se que cheques
emitidos por pessoa física (Sr. Arnaldo Rodrigues) em razão de empréstimo
concedido fizeram parte de processo de execução judicial tendo como executante
o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, sendo que um desses cheques foi
endossado pelo Sr. Wolney em favor da empresa R.T.S (que também o
encaminhou para protesto).
Não bastassem essas apurações, a fiscalização levantou a existência de
significativa movimentação de recursos entre as empresas, movimentação essa
coincidente em datas e valores.
Ademais, outras irregularidades encontradas dizem respeito à movimentação
relevante havida entre a autuada e o denominado Grupo WAF. Ao que consta, até mesmo
recursos destinados à integralização do capital social do Grupo WAF acabaram sendo enviados
pela ENS. Salienta a fiscalização que, em 03/2019, o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho
transferiu sua participação nos grupos WAF Participações e W Participações para seu filho, menor
de idade, mantendo, todavia, usufruto vitalício, com direito a voto, sobre todas as quotas e ações
doadas (fl. 9.419). Apesar de ter deixado a sociedade, por ter direito a voto, acabou sendo
nomeado como administrador das empresas.
Nesse sentido, a fiscalização também apurou, segundo o relato fiscal, que ao cotejar
os extratos bancários das empresas R.T.S e Grupo WAF, observou-se grande quantidade de
recursos tramitando de uma para outra empresa (fl. 9.420). Nos extratos da R.T.S, por exemplo,
identificou-se o pagamento de parcelas de terrenos adquiridos pelo Grupo WAF (fls. 9.421/9.422).
Apurou-se, ainda, que vultosos recursos foram transferidos, sem justificativa, da
empresa R.T.S para a empresa Foregon S/A SS Ltda. (fls. 9422/9423). Chamou a
atenção da fiscalização, também, o fato de que ao confrontar o livro diário da
empresa E.N.S, foram encontrados pagamentos de tributos devidos por Wolney
de Medeiros Arruda Filho, sua irmã (Beatriz Lebrão Arruda) e Foregon.com (fl.
9.426). O mesmo aconteceu, também, com a empresa R.T.S, que, ao que consta,
pagou despesas do Sr. Wolney e da Foregon, dentre outras.
Além dessas constatações, apurou-se que, ao emitir notas fiscais, a empresa Boa
Vista Serviços S/A vinha indicando um funcionário da Plantae IF (Sr. Edson
Moleiro) como sendo a pessoa de contato das empresas (tomadoras de serviços)
R.T.S e a E.N.S em Presidente Prudente. (fls. 9.429/9.430).
Apurou-se, também, que a ENS vinha pagando despesas da Plantae IF (fls.
9.431/9.432) e que praticamente todas as declarações do grupo foram elaboradas
pela mesma pessoa, o contador e sócio da Plantae IF Sr. Antonio Carlos Shiro
Hachisuca.
A fiscalização apurou, também, que tanto o Sr. Antonio Hachisuca quanto o Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, estão incluídos em uma “Declaração de
Propósito” para a constituição da instituição denominada Plantae S/A Credito,
Fl. 10719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
42
Financiamento e Investimento, com capital inicial de R$ 20 milhões, sendo
controlador o Sr. Wolney, com 99% das ações (fl. 9.433).
De início, cabe afirmar que o CTN prevê a distinção de responsabilidade entre a
pessoa jurídica e as pessoas dos diretores, gerentes ou seus representantes. Tal distinção encontra
seu fundamento de validade na lógica premissa segundo a qual, uma vez constituída a pessoa
jurídica, por ficção legal, acaba por assumir um plexo de direitos e obrigações absolutamente
distintos dos direitos e obrigações peculiares às pessoas físicas e jurídicas que compõe o seu
quadro societário. Dessa maneira, a distinção de responsabilidades e, de conseguinte, a limitação
da responsabilidade dos sócios se impõe como regra lógica.
No presente caso, a responsabilidade tributária imputada a Antônio Carlos Shiro
Hachisuca, responsável pela contabilidade do grupo, não se enquadra na condição de diretor,
gerente ou representante da pessoa jurídica.
Observa-se que a relação entre a pessoa jurídica e o contador, consubstanciada em
contrato de prestação de serviços, possui natureza mandamental, na qual o mandante (pessoa
jurídica) autoriza o mandatário (contador) a cumprir obrigações fiscais em seu nome. Sob essa
ótica, o enquadramento correto seria o inciso II do art. 124 do CTN, que trata da responsabilidade,
dentre outros, dos mandatários que pratiquem atos com excesso de poderes ou em violação de
lei, contrato social ou estatutos.
Verifica-se que a conduta discutida envolve atuação além dos poderes outorgados,
o que, no caso concreto, significaria agir sem o conhecimento do mandante. Tal interpretação
visa, em essência, mitigar a aplicação excessiva do princípio da objetividade na responsabilização
pessoal do agente. Daí decorre que o enquadramento legal adequado seria o inciso II, alínea “b”,
do art. 124 do CTN, e não o inciso I, como adotado pela autoridade lançadora.
Assim, a responsabilidade tributária do contabilista mandatário surgirá somente nas
hipóteses de atos praticados com excesso de poderes, atos em infração à lei ou prática de ilícitos
tributários com dolo específico contra o outorgante. A responsabilização pessoal exige que tais
atos sejam dolosos, ou seja, praticados com plena consciência de que o contador extrapola os
poderes conferidos ou viola a legislação tributária.
No presente caso, não há nos autos elementos que indiquem subordinação
hierárquica do contador à pessoa jurídica que caracterize intenção dolosa, tampouco evidências
de que as irregularidades tenham ocorrido à revelia dos sócios ou contrariamente a instruções
expressas da empresa.
Diante do exposto, entende-se que não cabe a responsabilização do contador
(Antônio Carlos Shiro Hachisuca) nos moldes adotados pela autoridade lançadora, devendo a
imputação ser afastada.
No entanto, verifica-se que todos os arquivos SPED das empresas (ENS, RTS, Grupo
WAF, Plantae IF, Foregon, etc) foram assinadas eletronicamente pelo Sr. Wolney de Medeiros
Arruda Filho.
Fl. 10720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
43
E mais, apurou-se a existência de um sistema de conta corrente entre as
empresas R.T.S e Plantae If, com transferências recíprocas em montantes vultosos
no período (fls. 9.437/9.439). Apurou-se, ainda, transferência de recursos da E.N.S
para a R.T.S (fl. 9439).
O relato feito até aqui não deixa dúvidas acerca da ligação existente entre as
empresas e as pessoas físicas mencionadas. Alegar ausência de provas ou mesmo
de indícios de irregularidades no relacionamento entre as pessoas aqui tratadas é
o mesmo que alegar ignorância em relação ao que está estabelecido na lei, e isso,
por certo, não pode ser aqui admitido.
Houve, conforme relatado, e melhor detalhado no Relatório Fiscal constante dos
autos, indiscutível infração aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
portanto, sentido algum há em não se qualificar a multa de ofício, até mesmo
porque há disposição legal expressa neste sentido.
Acerca do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, portanto, acolhem-se as
conclusões fiscais contidas no RF às fls. 9.440/9441.
Acolhem-se, igualmente, as considerações fiscais acerca das demais pessoas
jurídicas e físicas mencionadas (fls. 9441/9442):
Além disso, verifica-se que as empresas E.N.S. e R.T.S. eram utilizadas pelo grupo
Plantae If para a realização das operações com sonegação fiscal e fraude fiscal do IOF, IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins e que “do exame dos contratos colhidos mediante procedimento de circularização,
constata-se que havia destaque do IOF devido nas operações de desconto de título de crédito
realizadas por meio da empresa Plantae If, no entanto não havia destaque do IOF devido nas
operações registradas nas empresas E.N.S. e R.T.S.” Por esse motivo, houve lavratura de multa
qualificada e de termos de solidariedade tributária passiva.
Dessa forma, o grupo econômico era formado pela empresa Plantae If, que
declarava e recolhia tributos, e “as empresas de fachada E.N.S. e R.T.S.” e que a prática era
“registrar as operações objeto de sonegação e fraude fiscal na E.N.S. e R.T.S., equiparadas à
instituição financeira, por exigirem garantias nas operações de desconto de títulos, eram exercidas
irregularmente sem autorização do Banco Central.” Afirma que “o grupo abrange também as
empresas patrimoniais Grupo WAF e Grupo W, e a operacional Foregon.com, todas beneficiárias
ocultas de vultosos recursos desviados da E.N.S e R.T.S.”
Além disso, no item V da RF, a fiscalização discorre sobre a multa qualificada e
sobre a solidariedade tributária passiva. Desta forma, lastreado no acervo probatório e no
contexto em que se inseriu a autuação fiscal, o atuante corretamente qualificou a multa de ofício,
ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
Fl. 10721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
44
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100% (cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...] VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
No entanto, constata-se que a autuada aponta para a suposta “proposital omissão
da fiscalização quanto a elementos de prova obtidos ao longo da auditoria”. Sustenta que provas
favoráveis apresentadas por terceiros não foram juntadas aos autos (listando diversos casos).
Adicionalmente, chama atenção para a ilegal quebra de sigilo fiscal, alegando que a
fiscalização teria violado informações de várias pessoas que não estavam submetidas à ação fiscal
(apresentando relação de casos), e que tais informações deveriam ser eliminadas dos autos.
Na sequência, discute as respostas fornecidas pelos circularizados, afirmando que
os documentos apresentados comprovam que o fluxo financeiro sempre respeitou a titularidade
das operações. Critica, ainda, uma suposta inconsistência na análise fiscal, ora acatando
documentos considerados nulos, ora desqualificando documentos tidos como válidos.
Por outro lado, conforme destacado pela DRJ, tais alegações já foram analisadas e já
restou afirmado que a exigência de crédito tributário deve ser formalizada em auto de infração
que deve ser instruído com “todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito .(art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972), ou seja, os
termos, os depoimentos, os laudos, os demais elementos de prova devem servir para comprovar o
ilícito. Assim, se eles não comprovam a prática de ilícitos, qual a razão de serem juntados aos
autos. Se não respaldam o lançamento, carecem de pertinência. A propósito, sempre é válido
reforçar: o processo em questão trata de exigência de crédito tributário e o que se exige é a
Fl. 10722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
45
simples obediência à legislação pertinente. Nesse âmbito, circunstâncias atenuantes (como a
prova de eventual comportamento lícito), usuais nos processos penais, em nada beneficiam os
autuados. Refuta se, também, a alegação de que teria havido ilegal quebra de sigilo fiscal. O fato
de outras pessoas jurídicas ou físicas terem sido intimadas, e mesmo reintimadas, a prestar
esclarecimentos, decorre do cumprimento da legislação e faz parte do processo normal de
fiscalização.
A par disso, vê-se que as pessoas jurídicas Plantae IF Fomento Comercial Ltda.,
Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda., Grupo W
Participações Ltda e Foregon.Com S/A reclamam do “tempo exíguo oferecido para
a defesa, e, por outro lado, o longo tempo dispendido, pela Administração
Pública, na realização de diligências e no procedimento de fiscalização da
Autuada, incluindo-se as diligências” efetuadas. Dizem que, oportunamente,
juntarão novas provas encontradas com o objetivo de evidenciar a invalidade do
termo de responsabilização.
Primeiramente, deve-se dizer que, até o momento, os novos documentos, que,
conforme alegado, seriam juntados oportunamente, não foram apresentados,
sendo certo que apenas foram juntados os documentos que acompanharam as
impugnações. Deve-se dizer, também, que o prazo de 30 dias disponibilizado à
defesa corresponde ao prazo legal, ou seja, ao prazo estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 1972, portanto, é esse o prazo que deve ser obedecido.
Tanto as pessoas jurídicas Plantae IF Fomento Comercial Ltda., Grupo WAF
Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda., Grupo W Participações Ltda e
Foregon.Com S/A, quanto as pessoas físicas Wolney de Medeiros Arruda Filho e
Antonio Carlos Shiro Hachisuca, pedem que as intimações que vierem a ser
expedidas sejam endereçadas a elas e, também, em nome de seus advogados, nos
endereços indicados.
(...)
No decorrer do presente voto já se deixou claro que a fiscalização está
compreendida no escopo da RFB e que dentro das competências do órgão está o
de selecionar qualquer contribuinte para fiscalização, a partir dos dados
disponíveis e, inclusive, colhidos em procedimentos fiscais. Todas as provas
coletadas, que interessam para o processo, dele fazem parte. A autuada, e
também as pessoas indicadas como responsáveis, tiveram acesso a todas elas. Se
algum documento não consta dos autos é porque não foi levado em consideração
para o lançamento e, obviamente, não será levado em consideração no
julgamento. As razões apontadas para respaldar o pedido, como é de fácil
percepção, não podem ser acatadas. Em assim sendo, com base no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, por considerar que a realização de diligência é
prescindível, rejeita-se o pedido.
Fl. 10723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
46
Ao final, a autuada protesta pela oportuna apresentação de parecer,
encomendado de especialista, em relação à natureza das operações de fomento
realizadas.
Consultando-se os autos, vê-se que tal parecer ainda não foi apresentado. De
qualquer forma, sua apresentação posterior fica a depender da comprovação da
ocorrência das hipóteses elencadas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972. No caso, não há, sequer, como considerar formulado o pedido.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ em relação
ao tema supracitado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, unicamente para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), em razão da retroatividade benigna de lei
superveniente vigente à época dos fatos geradores, bem como para afastar a responsabilidade do
Sr. Antônio Carlos Shiro Hachisuca, mantendo as responsabilidades tributárias solidárias de:
Wolney de Medeiros Arruda Filho; Grupo W Participações Ltda; Grupo WAF Imóveis, Participações
e Empreendimentos Ltda; Foregon.Com S/A; Plantae IF Fomento Comercial Ltda; e RTS Serviços e
Cobranças Eireli.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado.

A ilustre relatora afastou a responsabilidade do contador Antônio Carlos Shiro
Hachisuca com base nos seguintes fundamentos:
No presente caso, a responsabilidade tributária imputada a Antônio Carlos Shiro
Hachisuca, responsável pela contabilidade do grupo, não se enquadra na condição
de diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
Observa-se que a relação entre a pessoa jurídica e o contador, consubstanciada
em contrato de prestação de serviços, possui natureza mandamental, na qual o
mandante (pessoa jurídica) autoriza o mandatário (contador) a cumprir
obrigações fiscais em seu nome. Sob essa ótica, o enquadramento correto seria o
inciso II do art. 124 do CTN, que trata da responsabilidade, dentre outros, dos
mandatários que pratiquem atos com excesso de poderes ou em violação de lei,
contrato social ou estatutos.
Fl. 10724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
47
Verifica-se que a conduta discutida envolve atuação além dos poderes
outorgados, o que, no caso concreto, significaria agir sem o conhecimento do
mandante. Tal interpretação visa, em essência, mitigar a aplicação excessiva do
princípio da objetividade na responsabilização pessoal do agente. Daí decorre que
o enquadramento legal adequado seria o inciso II, alínea “b”, do art. 124 do CTN,
e não o inciso I, como adotado pela autoridade lançadora.
Assim, a responsabilidade tributária do contabilista mandatário surgirá somente
nas hipóteses de atos praticados com excesso de poderes, atos em infração à lei
ou prática de ilícitos tributários com dolo específico contra o outorgante. A
responsabilização pessoal exige que tais atos sejam dolosos, ou seja, praticados
com plena consciência de que o contador extrapola os poderes conferidos ou
viola a legislação tributária.
No presente caso, não há nos autos elementos que indiquem subordinação
hierárquica do contador à pessoa jurídica que caracterize intenção dolosa,
tampouco evidências de que as irregularidades tenham ocorrido à revelia dos
sócios ou contrariamente a instruções expressas da empresa.
Diante do exposto, entende-se que não cabe a responsabilização do contador
(Antônio Carlos Shiro Hachisuca) nos moldes adotados pela autoridade
lançadora, devendo a imputação ser afastada.
Com a devida vênia, discordo.
Primeiro, o artigo citado pela ilustre relatora como fundamento para a decisão de
afastar a responsabilidade do mencionado contador não corresponde à fundamentação
apresentada para tanto, já que inexiste o inciso II, alínea “b”, do art. 124 do CTN.
A responsabilidade do contador foi imputada pela autoridade fiscal com base no art. 135, II,
do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis Tributários do auto de infração em apreço:

Assim dispõe o art. 135, II, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 10725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
48
As constatações acerca do contador explicitadas pela Fiscalização no Relatório de
Fiscalização corroboram a sua responsabilidade pela autuação em questão com base no citado art.
135, II, do CTN:
O grafo abaixo demonstra a composição do grupo econômico da E.N.S. em
outubro de 2019, que é de fato administrado e detido pelo Sr. Wolney de
Medeiros Arruda Filho, e tem como como contador em comum o Sr. Antônio
Carlos Shiro Hachisuca (sócio da Plantae If).
(...)
n) Responsáveis pelas obrigações acessórias
Quase a totalidade das declarações do SPED ECF e do SPED Contribuições das
empresas do grupo foram elaboradas pelo sócio da Plantae If, o contador
Antônio Carlos Shiro Hachisuca (vide fls. 3355 a 3360). Inclusive, foi informado
para alguns períodos que o escritório de contabilidade responsável pelas
declarações da E.N.S., R.T.S., Grupo WAF e Foregon.com era a Plantae If (vide
relatório do SPED Contribuições às fls. 3356 a 3360). Apesar das declarações da
ECF e EFD Contribuições da E.N.S. e R.T.S. terem sido transmitidas com omissão
das receitas, com valores mínimos ou zerados declarados, as declarações da ECF e
EFD Contribuições da Plantae If continham valores substanciais declarados.
(...)
Destaque-se que o Sr. Antônio Carlos Shiro Hachisuca é o responsável pelo
preenchimento de todas as DCTF do grupo do período de 2012 a 2018 (vide
relatório da DCTF às fls. 9112 a 9116). A partir de um mesmo computador
(idênticos MAC Address) eram transmitidas as declarações da E.N.S. e R.T.S. e
das empresas solidárias Grupo W, Grupo WAF, Plantae If e Foregon.com.
(...)
Cabe registrar que o Sr. Antônio Carlos Shiro Hachisuca consta como diretor da
instituição financeira em processo de abertura de controle e propriedade do Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho (vide documentos às fls. 4564 a 4565).
(...)
Antônio Carlos Shiro Hachisuca: sócio da Plantae If; contador responsável pela
empresa operacional, Plantae If, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; omitiu os
débitos devidos na DCTF das empresas E.N.S. e R.T.S..
Assim sendo, pelo fato de Antônio Carlos Shiro Hashisuca ter realizado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, pondo em execução a sonegação, fraude
e conluio, este deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos
termos do art. 135, II, do CTN.
Diante das contatações apresentadas pela autoridade fiscal a respeito do aludido
contador, acima reproduzidas, resta evidenciada a sua responsabilidade pela autuação em
Fl. 10726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725702/2019-59
49
questão, com base no sobredito art. 135, II, do CTN, como mandatário, em razão de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Por isso mesmo, mantenho a responsabilidade imputada pela autoridade fiscal, com
base no art. 135, II, do CTN, a Antônio Carlos Shiro Hachisuca.
Logo, nada a prover.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 10727
DF CARF MF
Original